Tribunal: CARF
Processo: 13555.000229/2007-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13555.000229/2007-02 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.828 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
17 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
MARIA AMELIA CORREIA SIQUARA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
AÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS.
Podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto de renda as despesas com
ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, desde que tenham
sido suportadas pelo reclamante, sem indenização, e que estejam devidamente
comprovadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 06/10) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Retificadora do exercício 2004 (e-fls. 35/37), onde se apurou Dedução Indevida de
Previdência Oficial e Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/04), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 44/46):
O impugnante informa que recebera através de ação trabalhista movida contra o
Governo do Estado da Bahia rendimentos brutos de R$ 65.975,53. Argumenta que o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13555.000229/2007-02
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.828 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13555.000229/2007-02

imposto de renda retido na fonte de R$ 16.404,46 não pode ser comprovado por DARF
individual, pois o Estado retém o valor global de todos os litisconsortes. Para comprovar
os dados declarados, apresenta planilha de cálculo judicial com informação do imposto
retido e da contribuição previdenciária. Traz ainda recibo de despesas com advogados e
calculistas.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 3a Turma da DRJ/SDR em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
IMPOSTO NA FONTE. RENDIMENTOS.
O imposto de renda retido na fonte deve ser computado juntamente com os rendimentos
tributáveis sobre os quais incidiu.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 28/04/2010 (e-fls. 48), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 26/05/2010 (e-fls. 49) contendo os
argumentos a seguir reproduzidos:
MARIA AMELIA CORREIA SIQUARA, brasileira maior, CPF No 151.648.455-04,
vem, Perante Vossa Senhoria, apresentar recibo no Valor de R$ 6.144,84 (seis mil cento
e quarenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) - Honorários Advocatícios pagos
ao Dr. José Martins Catharino referente Processo: 13555.000229/2007-02. Assunto:
Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Acórdão 15-21.666 – 3a Turma da
DRJ/SDR o qual Não foi anexado a Petição de Impugnação em resposta a Notificação
de Lançamento no 2004/605450217414028 - Informo que o Recibo, acima citado, já
havia sido anexado junto com os documentos solicitados pelo Termo de Intimação
Fiscal no 2004/605349179881019.
Em vista ao exposto vem a Requerente solicitar de Vossa Senhoria o Acatamento por
esse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, do que ora apresenta - RECIBO no
valor de R$ 6.144,84 (seis mil cento e quarenta e quatro reais e oitenta e quatro
centavos) pagos pela participação nos honorários Advocatícios ao Dr. José Martins
Catarino.
Anexo Recibo acima citado como também, todos os outros Recibos de Despesas com
advogados e calculistas os quais compõem esse processo.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Do exame dos autos verifica-se que a dedução indevida de previdência oficial e a
compensação indevida de IRRF apuradas no lançamento referem-se aos rendimentos declarados
para a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (e-fls. 09/10, 36).
O julgamento de primeira instância afastou as infrações com base nos documentos
juntados à Impugnação, mas, em contrapartida, ajustou os rendimentos declarados a menor pela
contribuinte, conforme exposto no trecho da decisão recorrida a seguir reproduzido (e-fls.
45/46):
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.828 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13555.000229/2007-02

A planilha de cálculo às fls. 09 confirma a retenção do imposto de renda na fonte de R$
16.404,46 e contribuição previdenciária oficial de R$ 4.784,46, como havia sido
declarado pela interessada.
Estas parcelas, porém, foram descontadas de rendimentos tributáveis brutos de R$
65.975,53, como se confirma através da certidão às fls. 14. Mas a contribuinte em sua
declaração informa como rendimentos tributáveis recebidos desta fonte somente R$
28.629,62, valor que não se confirma pelos documentos apresentados para comprovar
despesas com advogados e calculistas, como se demonstra a seguir.

Rendimentos tributáveis pagos na ação judicial
65.975,53
- Honorários advocatícios (pagos a Cláudio Fonseca, fls. 10)
-6.144,84
- Honorários advocatícios (pagos a Cinízia Barreto de Carvalho, fls. 12)
-392,22
- Honorários advocatícios (pagos a Maria Novaes Villas-Boas, fls. 12)
-392,22
- Honorários de calculista (pagos a Luiz Antônio S. Rocha, fls. 11)
-597,65
Rendimentos tributáveis na declaração
58.448,60

Evidentemente o imposto retido na fonte somente pode ser computado no lançamento se
incluídos os rendimentos tributáveis sobre os quais incidiu. Cabe assim alterar o
lançamento como demonstrado abaixo.

Em seu Recurso, a interessada requer apenas a consideração do recibo de
honorários advocatícios no valor de R$ 6.144,84 emitido por José Martins Catharino (e-fls. 50).
Impõe-se observar, inicialmente, que a competência deste Colegiado situa-se
dentro dos estritos limites da matéria litigiosa, não cabendo a ele efetuar alterações em valores
que não foram objeto do lançamento. Não obstante, tendo em vista que o julgamento de
primeira instância procedeu à alteração dos rendimentos informados na declaração em exame,
entendo que a solicitação da recorrente deve ser apreciada.
Extrai-se da decisão recorrida que os rendimentos tributáveis apurados pelo
relator correspondem ao valor bruto recebido pela reclamante deduzido dos honorários pagos em
razão da demanda, conforme documentos apresentados na defesa (e-fls. 11/15, 17). Verifica-se
que todas as despesas deduzidas estão devidamente informadas no quadro de “Pagamentos e
Doações Efetuados” da Declaração de Ajuste Anual objeto do lançamento (e-fls. 36).
O recibo de honorários emitido por José Martins Catharino (e-fls. 50) segue o
mesmo padrão dos emitidos pelos demais membros do escritório Catharino, Mesquita e Fonseca
Advogados Associados (e-fls. 51/52) e o valor por ele indicado também está informado na
Declaração de Ajuste Anual da recorrente (e-fls. 36), devendo ser igualmente considerado no
cálculo dos rendimentos tributáveis referentes à Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia em
respeito ao princípio da verdade material.
Em vista do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para deduzir
dos rendimentos tributáveis apurados na decisão recorrida o valor de R$ 6.144,84 pago a José
Martins Catharino a título de honorários advocatícios.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.828 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13555.000229/2007-02

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital